Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-85.2018.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003297-85.2018.8.11.0039
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO FERREIRA - CPF: 029.062.809-17 (RECORRIDO), ANGELICA PEREIRA BUENO - CPF: 950.918.152-87 (ADVOGADO), ANGELICA PEREIRA BUENO - CPF: 950.918.152-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 38, do Código Tributário Nacional e do artigo 73, do Código Tributário do Município de São José dos Quatro Marcos/MT, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, sendo certo que, no caso de bem adquirido em hasta pública, o valor venal corresponde ao valor da arrematação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Fábio Augusto e Ferreira e Angélica Pereira Bueno, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Fazenda do Município-sede da referida Comarca, concedeu a ordem, postulada no
mandamus
, para determinar que a base do cálculo do ITBI seja o valor da arrematação do bem, págs. 01/02
(id. 23844967).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, com fundamento no art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Fábio Augusto e Ferreira e Angélica Pereira Bueno, contra o ato tido por ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Fazenda do Município-sede da referida Comarca, concedeu a ordem, postulada no
mandamus
.

Colhe-se dos autos que
Fábio Augusto e Ferreira e Angélica Pereira Bueno arremataram,

do Banco Bradesco S/A, o imóvel localizado no Município de São José dos Quatro Marcos, por meio da hasta pública, realizada em 27 de março de 2018, pelo valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

Visando realizar o registro do imóvel, solicitaram à Prefeitura de São José dos Quatro Marcos, a emissão da guia de recolhimento de ITBI, sendo informados, em 17/8/2018, que seria necessário o preenchimento de uma guia de solicitação de ITBI, perante o 2
o
Oficio de Notas do referido Município.

A guia de recolhimento de ITBI foi preenchida pelo ente público municipal, tendo como base do imposto, o valor venal do IPTU de 2018.

Inconformados com a base de cálculo, utilizada pela o pagamento do ITBI, Fábio Augusto e Ferreira e Angélica Pereira Bueno interpuseram o Mandado de Segurança, alegando que o imposto deveria se calculado de acordo com o valor da arrematação, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

O Juízo singular deferiu o pedido liminar, para que o ITBI fosse calculado com base no valor da arrematação, págs. 01/02 (id. 23844951) e, no mérito, concedeu a segurança, págs. 01/02 (id. 23844967).

Impende destacar, de início, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na sua íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter o rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não há de gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Dessarte, por exigir que os fatos sejam comprovados de plano, o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

O artigo 156, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que compete aos Municípios instituir impostos sobre a transmissão intervivos de bens imóveis. Veja-se:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...);

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

O Código Tributário Nacional, por sua vez, no artigo 38, estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens,
in verbis
:

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Nesse mesmo sentido preceitua o artigo 73,
caput
, do Código Tributário do Município de São José dos Quatro Marcos. Confira-se:

Art. 73.

A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Da análise do caderno processual, verifico que, de fato, os Impetrantes adquiriram o imóvel em hasta pública, pelo valor de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

Dessa forma, é certo que o valor declarado na guia de recolhimento do ITBI corresponde ao real valor da venda. Logo, não há dúvidas de que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido em hasta pública deve ser o valor da arrematação.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO IMÓVEL NO CARTÓRIO COMPETENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE APLICOU A ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1.
A interpretação dada ao art. 38 do CTN pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é consoante à do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a base de cálculo do ITBI "é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos." Nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI.

2. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do negócio jurídico no cartório competente. Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(AREsp 1542296/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). (Negritei).

Nessa quadra, em vista da comprovação de que a autoridade coatora exigiu que o ITBI do imóvel adquirido em hasta pública fosse calculado com base no valor venal, constante do IPTU, do ano de 2018, tenho que a sentença que determinou a utilização do valor da arrematação, como base de cálculo para pagamento do ITBI, deve ser ratificada, posto que manifesta a violação ao direito líquido e certo dos Impetrantes.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020